Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-17.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003868-17.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 836.624.564-00 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — CARÁTER PRECÁRIO NÃO DEMONSTRADO — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO NÃO PROVIDO

Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. (Precedentes: AgRg no REsp 1.478.420/RR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015 e AgRg no REsp 772.833/RR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 21/11/2013 (...) (AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.3.2015).

O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo a nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

Não configura afronta a direito líquido e certo o ato da Administração Pública de não convocar candidato classificado em concurso público fora do número de vagas quando observada, criteriosamente, a ordem de classificação e inexistir prova da preterição em detrimento do candidato no polo inscrito.

A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sandra Rodrigues da Silva
, tendo em vista a sentença da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos do
'Mandado de Segurança com Pedido de Liminar'
, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao
Prefeito Municipal de Jaciara
, denegou a segurança pleiteada, uma vez que não houve a demonstração do direito liquido e certo e sua respectiva violação, dado que o ente municipal demonstrou a legalidade das contratações temporárias.

Aduz a apelante que prestou concurso público para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI, restando classificada em 31a colocação.

Afiança que o concurso público previa 5 vagas, sendo nomeados ao aludido cargo 16 candidatos, todavia, a Administração Pública mantem contratos temporários, na quantia de 26 servidores para o cargo disputado pela impetrante.

Em suas razões recursais, assevera que tem direito a segurança vindicada, pois os contratos temporários estão preterindo a impetrante ao cargo, bem como os demais candidatos classificados no certame público, estando a Administração violando seu direito liquido e certo.

Com esse quadro, pleiteia a reforma do ato sentencial com a consequente procedência dos pedidos, para determinar a convocação e nomeação da parte apelante no referido concurso público.

O apelante apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando a manutenção da sentença (ID ́s 2119905 e 2219916).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 2832135).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020